Tribunal: TJDFT
Processo: 0705673-31.2023.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME FORMAL. ESTADO DE IRA OU DISCUSSÃO NÃO AFASTA O DOLO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AJUSTE DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006), à pena de 1 mês e 18 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. A defesa requer absolvição por atipicidade da conduta, sob o argumento de que as expressões foram proferidas em momento de descontrole emocional, sem dolo de intimidar e sem causar temor à vítima. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena e a fixação do regime inicial aberto.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as expressões proferidas pelo acusado configuram o crime de ameaça ou se constituem mero desabafo em contexto de discussão, sem potencialidade intimidatória; (ii) estabelecer se a pena e o regime inicial de cumprimento fixados na sentença devem ser modificados.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito encontram-se comprovadas por registros policiais, requerimento de medidas protetivas e prova oral produzida em juízo, inclusive com confissão do acusado quanto à prolação das ameaças.
4. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos do conjunto probatório.
5. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, sendo desnecessária a efetiva concretização da ameaça ou a demonstração de temor efetivo.
6. A circunstância de as ameaças terem sido proferidas em contexto de discussão ou estado de ira não afasta o dolo de intimidar nem descaracteriza o tipo penal, pois tais situações podem, inclusive, potencializar a capacidade intimidatória da conduta.
7. A gravidade das expressões utilizadas e a conduta da vítima, que buscou apoio familiar e requereu medidas protetivas, demonstram a idoneidade das ameaças para causar temor e perturbar a tranquilidade da ofendida, afastando a tese defensiva de atipicidade.
8. A pena-base foi adequadamente fixada com exasperação de 1/8 em razão de antecedentes desfavoráveis, inexistindo ilegalidade no critério adotado pelo juízo sentenciante, que observou os princípios da individualização, proporcionalidade e razoabilidade.
9. A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal mostra-se correta, mantendo-se a pena definitiva em 1 mês e 18 dias de detenção.
10. Considerando o reduzido quantum da pena, a primariedade técnica do réu e as circunstâncias do caso concreto, revela-se adequado o regime inicial aberto para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
4. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O crime de ameaça é delito formal que se consuma com a ciência da vítima acerca da promessa de mal injusto e grave, sendo desnecessária a efetiva concretização da ameaça ou a comprovação de temor efetivo.
2. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos do processo.
3. O estado de ira ou discussão acalorada não afasta o dolo de intimidar nem descaracteriza o crime de ameaça quando a conduta possui idoneidade para gerar temor.
4. É cabível a fixação do regime inicial aberto quando a pena aplicada é reduzida e o réu é tecnicamente primário, ainda que exista circunstância judicial desfavorável, se o caso concreto não indicar necessidade de maior rigor.